Tribunal: STF
Processo: ARE 1319236
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interno interposto por Burn Indústria e Comércio Ltda. contra decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia e da incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma de 23 a 30 de junho de 2023.



    A agravante protocolou “pedido de retirada do processo de pauta” (Petição n. 61.259/2023 — eDoc 24), solicitando, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI n. 5.635/DF, que trata de matéria correlata.



    2. Verifico que o pedido de sobrestamento constava da peça de agravo interno (eDoc 18, fl. 12), pelo que endereçado a uma decisão colegiada.



    De qualquer maneira, tenho que não merece prosperar, face ao entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a pendência de ação direta não obsta o julgamento dos processos a envolver questão assemelhada:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. MP 675/2015, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.169/2015. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. 



    1. Vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. 



    2. A alegação da existência de pendência de julgamento de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.182.358 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 13/8/2020).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA A SER APRECIADA NO RE 599.309. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 4.101. IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEIO DE MEDIDA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 



    (...) 2. O fato de o mérito da ADI 4.101 ainda não ter sido apreciado não impede o julgamento do presente recurso, consoante prevê a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 



    (ARE 949.005 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 28/9/2016).



3. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta.



4. Publique-se.



Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente